Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES ADOTADOS PARA APROVAÇÃO DA SÚMULA 609/STJ. INOCORRÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não carece de fundamentação a decisão se o juízo declinou as razões de seu convencimento
2. Os precedentes que deram origem à súmula 609/STJ trataram tanto de seguro de vida facultativo, quanto de seguro habitacional, mediante contrato de adesão, não havendo que se falar em distinção entre o caso concreto e os precedentes adotados para sua aprovação.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais" (AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019).
4. A existência de relação securitária por mais de 10 anos, somado ao fato de inexistir qualquer outro dado que demonstrasse debilidade no estado de saúde do contratante, até mesmo em razão do seu estilo de vida, afasta-se qualquer discussão sobre a má-fé do segurado, que não se presume, sendo necessária prova inequívoca da intenção de fraudar.
5. Constatado nos autos que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro e não tendo sido demonstrada a deliberada má-fé do segurado e na intenção de fraudar o contrato de seguro, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente
6. Sobre a correção monetária, é cediço que não se trata de acréscimo, gravame ou acessório, mas visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Por isso, deve incidir a partir de cada desembolso indevido realizado pela suplicante, sob pena de enriquecimento ilícito das demandadas.
7. Quanto aos juros de mora, não há motivo para ser suprimido da condenação. É disciplinamento expresso pelo art. 405 do Código Civil que os juros de mora devem incidir a partir da citação.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.